Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717982-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCINALDO FERREIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo requerente, em que pretende a revisão de sentença condenatória. O requerente não juntou documentos. Encaminhe-se à Defensoria Pública para, se o caso, apresentar defesa técnica. Brasília-DF, 22 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES